Tribunal: STF
Processo: HC 212269
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. A decisão do relator que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que apontou as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo primevo. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e nulidade por afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Conforme consignado, verifica-se que a presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. 



    Por outro lado, é de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, o Desembargador relator indeferiu a liminar do feito destacando o seguinte, in verbis: 



    Em juízo de cognição sumária, como é próprio a este momento, entendo que o pedido de liminar não comporta deferimento. 



    O principal argumento utilizado pelo Impetrante para fundamentar o pedido de liberação do Paciente é o de que a prova coletada para incrimina-lo foi colhida ilicitamente, considerando que as primeiras partidas de entorpecente foram apreendidas mediante invasão de domicílio, sem que, pelos agentes da lei, fosse portado mandado que os autorizasse a ingressar no local. Ocorre que, o porte de mandado prisional era, pelo que concluo a partir de uma análise inicial do caso, desnecessária, à vista do que dispõe o artigo 5º, XI da Constituição Federal. 



    Referido dispositivo consagra a inviolabilidade do lar, proibindo que, sem o consentimento do morador, ele seja acessado, “salvo em caso deflagrante delito” 



    No caso que se analisa, sem prejuízo da demonstração de que os fatos narrados pelas testemunhas ouvidas quando da lavratura do auto deflagrante não ocorreram ou que se passaram de maneira diferente, havia, em tese, crime em execução, uma vez que, à vista da abordagem policial, Alessandra Aparecida Borges da Luz buscou se refugiar dentro de casa e foi perseguida, momento em que, no local, foram encontradas as primeiras “buchas” de cocaína, que ela possivelmente portava antes de adentrar no imóvel e das quais tentou se desfazer 



    Portanto, ao contrário do que tenta fazer o Impetrante, o ingresso dos policiais na casa não foi motivado pela simples investigação que realizavam – vale dizer, pela busca de drogas no local – mas sim em razão da perseguição que encetavam a Alessandra, de modo que a localização de droga ali dentro foi mera consequência. Nesse contexto, é lícito afirmar que a apreensão da droga e os atos posteriores – inclusive a apreensão de entorpecentes no interior do veículo e, na sequência, de quantidades mais expressivas dentro da própria casa, com a consequente detenção dos aparentemente transgressores da lei – não foi ilícito, traduzindo-se, ao revés, em estrito cumprimento do dever por parte dos policiais, o que impede que se rotule sua conduta, ao menos neste momento, de irregular ou configuradora de abuso de autoridade. 



    [...] Ainda que assim não fosse, eventual nulidade da prisão em flagrante foi superada pela decretação da prisão preventiva, medida que, inclusive, prescindia daquela, dês que presentes os requisitos 312 do Código de Processo Penal. E, tendo em conta os elementos informativos até agora disponíveis, a ordenação da segregação cautelar do Paciente se justificava, estava provada a materialidade dos crimes, primeiro porque segundo porque eram sérios os indícios de autoria, a pena máxima cominada à terceiro porque infração ultrapassa quatro anos 



    Por fim, é prematuro dizer que a medida não se mostrava necessária para a garantia da ordem pública, pois a devolução do Paciente à liberdade era capaz de potencializar a sensação de insegurança dos municípios da região.



    Note-se que, de acordo com informações extraídas do sistema Oráculo e mencionadas pelo Impetrado, o Paciente, conquanto primário, responde a outro processo e estava no gozo de liberdade provisória. Ou seja, não se intimidou pelo fato de já estar sob a mira da Justiça, o que recomenda que, para a garantia da ordem pública, tenha sua liberdade cerceada, para garantia da ordem pública. 



    A decisão proferida pelo digno Juiz de 1º grau não se mostram desprovidas de fundamentação; ao contrário, considerou o fato que motivou a prisão em flagrante do Paciente, a conduta deste no episódio e sua vida pregressa, concluindo, a partir do cotejo desses dados com a realidade local, que a prisão, inobstante a extraordinariedade da medida, era necessária para assegurar a ordem pública, entendimento do qual, por ora, não é possível discordar. 



    Em suma, em juízo de cognição sumária, não verifico a ocorrência de manifesta ilegalidade na decretação da prisão preventiva do Paciente, razão pela qual indefiro o pedido de liminar." (fls. 278/281) 



    Como visto, a decisão do relator encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que apontou as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo primevo. Não se verifica, portanto, hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    (…)



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente